Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURADO. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente na subtração de aproximadamente 40kg (quarenta quilos) de cabos de cobre pertencentes à empresa vítima, avaliados em R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), após ingresso no imóvel mediante rompimento de barreiras físicas, sendo os réus presos em flagrante quando tentavam fugir com o material. As defesas requerem, em síntese: (i) absolvição com base no princípio da insignificância ou por erro de tipo essencial; (ii) reconhecimento do furto privilegiado; e (iii) revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à fração da tentativa, multa e regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância diante do valor do bem subtraído; (ii) estabelecer se a conduta pode ser afastada por erro de tipo essencial sob alegação de que os agentes acreditavam tratar-se de coisa abandonada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa, à obrigatoriedade da pena de multa e ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, especialmente em crimes patrimoniais praticados contra pessoa jurídica, sendo o bem avaliado em R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), valor superior ao limite admitido.
4. A alegação de erro de tipo essencial não prospera quando os agentes ingressam clandestinamente em propriedade privada cercada e monitorada para retirar bens ali armazenados, circunstâncias que evidenciam a ciência da ilicitude da conduta e afastam a hipótese de coisa abandonada.
5. O reconhecimento do furto privilegiado exige a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, entendido como inferior a um salário-mínimo, requisito não atendido no caso concreto diante da avaliação econômica do material subtraído.
6. A fração de diminuição da tentativa deve considerar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente, sendo adequada a redução mínima de 1/3 (um terço) quando os réus já haviam cortado os cabos, removido o material e apenas foram impedidos de consumar o delito pela intervenção policial.
7. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal possui aplicação obrigatória, não podendo ser afastada pela alegação de hipossuficiência econômica, a qual apenas influencia a fixação do valor do dia-multa.
8. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto para condenado a pena inferior a quatro anos, admitindo-se, no máximo, o regime semiaberto, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
9. A manutenção da prisão cautelar do réu reincidente mostra-se adequada quando evidenciada reiteração delitiva e quando o acusado permaneceu preso durante a instrução, persistindo os fundamentos da custódia para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.